Tribunal: TJES
Processo: 5000171-05.2019.8.08.0066
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-12-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000171-05.2019.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOVALDIR BERTOLDI
RECORRIDO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: FELIPE LEITÃO GOMES

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte autora/recorrente, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1) AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR. PARCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO AUTORIZADO. ALEGA A PARTE AUTORA QUE REALIZOU COMPRA NO VALOR DE R$202,90, EM 04 PARCELAS DE R$50,73. SUSTENTA QUE A PARTIR DA 3ª FATURA COM VENCIMENTO EM 05.09.2018 FOI COBRADO ALÉM DA PARCELA DO MÊS, ANUIDADE DO CARTÃO, JUROS DA 2ª PARCELA DA COMPRA QUE FOI PAGA COM ATRASO, BEM COMO JUROS ROTATIVO E MULTA, TOTALIZANDO A QUANTIA DE R$134,24. SUSTENTA QUE, EM CONTATO COM A REQUERIDA, INFORMOU QUE SOMENTE IRIA FAZER O PAGAMENTO DO VALOR QUE DEVIA (R$72,33). ADUZ QUE NA ÚLTIMA PARCELA VEIO A COBRANÇA DE “PARCELA SIMPLES” NO VALOR DE R$10,58, E NÃO TENDO PERCEBIDO, REALIZOU O PAGAMENTO DA FATURA INTEGRAL. POR FIM, NARRA QUE COMEÇOU A RECEBER COBRANÇAS DA REQUERIDA SOB O ARGUMENTO DE QUE ESTARIA COM FATURA EM ABERTO. (2) SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A DEMANDA. (3) RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA. (4) CONTRARRAZÕES DA REQUERIDA PUGNANDO PELA MANUTENÇÃO DO JULGADO. (5) ANALISANDO DETIDAMENTE OS AUTOS, VERIFICO EM ID 1820905 QUE A PARTE AUTORA EFETUOU O PAGAMENTO INTEGRAL DA SUA FATURA COM VENCIMENTO EM 05.07.2018, NO VALOR DE R$58,63, EM 10.07.2018, BEM COMO EFETUOU PAGAMENTO DA FATURA COM VENCIMENTO EM 05.08.2018, NA QUANTIA DE R$61,91 EM 21.08.2018. CONSTA AINDA DOS AUTOS QUE NA FATURA COM VENCIMENTO EM 05.09.2018 A REQUERIDA NÃO OBSERVOU QUE HOUVE O PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$61,91, QUITADA ANTERIORMENTE E INSERIU A COBRANÇA NOVAMENTE NA FATURA. ASSIM, O VALOR TOTAL COBRADO FOI DE R$134,24, CONTUDO, O AUTOR QUITOU EM 15.09.2018 O VALOR DE R$72,33, SENDO QUE O MÍNIMO DA FATURA ERA DE R$93,66, EM RAZÃO DA INCLUSÃO DA COBRANÇA DA FATURA DO MÊS ANTERIOR (R$61,21). POR FIM, NA ÚLTIMA FATURA COM VENCIMENTO EM 05.10.2018 FOI GERADO COBRANÇA DE PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE 10 PARCELAS DE R$10,58, CUJA FATURA TOTAL ERA DE R$63,63, TENDO SIDO INTEGRALMENTE QUITADA PELO AUTOR. NO PRESENTE CASO RESTA DEMONSTRADO A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RESOLUÇÃO Nº 4.549 DO BACEN. PAGAMENTO DA FATURA ANTES DO VENCIMENTO DA FATURA SUBSEQUENTE. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO INDEVIDO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO A TÍTULO DE DANO MATERIAL QUE DEVE SER RESTITUÍDO AO AUTOR. QUANTO AO PEDIDO DE DANO MORAL VERIFICO NOS AUTOS A CULPA CONCORRENTE DA PARTE AUTORA QUE DEIXOU DE EFETUAR O PAGAMENTO DAS FATURAS NAS DATAS CORRETAS DOS VENCIMENTOS, CONTRIBUINDO PARA A NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME. A CULPA CONCORRENTE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA. ASSIM, TENDO AMBAS AS PARTES PARCELA DE CULPA, SENDO A DO AUTOR POR NÃO TER EFETUADO NO PRAZO CORRETO O PAGAMENTO DAS FATURAS E DA REQUERIDA POR NÃO TER CONSIDERADO O PAGAMENTO DA 2ª PARCELA, NO VALOR DE R$61,21, CUJA QUANTIA FOI NOVAMENTE COBRADA DO AUTOR NA FATURA COM VENCIMENTO EM 05.09.2018, ENTENDO QUE O DANO MORAL RESTOU CONFIGURADO E DEVE SER ARBITRADO EM VALOR MENOR AOS FIXADOS POR ESTA TURMA RECURSAL EM CASO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. (6)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, COM EVENTUAL CANCELAMENTO DE REGISTRO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, NO PRAZO DE 15 DIAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA QUE ARBITRO EM R$100,00, ATÉ O LIMITE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), BEM COMO PARA CONDENAR A REQUERIDA, AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$21,16. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A INCIDIR DA DATA DO PAGAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NA QUANTIA DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS), ESTE COM JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017, A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ. (7) SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

BÁRBARA TRABA JESUS GUZZO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.